Tribunal: TJSP
Processo: 1008218-83.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar. Alegação do autor de que foi surpreendido com a informação de que os réus estavam utilizando seu imóvel como se proprietários fossem. Ressaltou que registrou boletim de ocorrência e tentou recuperar a posse do imóvel amigavelmente, mas as tentativas foram ineficazes, não obtendo êxito. Requereu, portanto, que os invasores fossem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar. Alegação do autor de que foi surpreendido com a informação de que os réus estavam utilizando seu imóvel como se proprietários fossem. Ressaltou que registrou boletim de ocorrência e tentou recuperar a posse do imóvel amigavelmente, mas as tentativas foram ineficazes, não obtendo êxito. Requereu, portanto, que os invasores fossem compelidos a desocupar o imóvel. Sentença de improcedência.

MÉRITO. Pretensão do autor de reforma. Não cabimento. O conjunto probatório dos autos revela cenário fático favorável à versão dos fatos apresentada pelos apelados. No caso, os apelados lograram demonstrar que exerciam e exercem a posse do imóvel. O conjunto probatório deixou claro a existência de melhor posse exercida pelos apelados, que são responsáveis pelo imóvel.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §§2 e 11, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.